Tribunal: TJDFT
Processo: 0741074-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741074-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SUZANA ARBS PAIVA, 16.918.554 MARIA SUZANA ARBS PAIVA, ARISTIDES GONCALVES PAIVA, LAILA ARBS PAIVA DE OLIVEIRA, CARINA ARBS PAIVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA SUZANA ARBS PAIVA e outros, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0737373-15.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência requerida. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação proposta por MARIA SUZANA ARBS PAIVA e outros em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, na qual alegam contrataram plano de saúde em 2012 na modalidade "coletivo empresarial", em favor da sócia-fundadora e os outros três membros da família. Contudo, afirmam que a requerida promoveu reajustes abusivos, inviabilizando a manutenção do contrato e a portabilidade, em razão da idade dos autores. Pedem a concessão da tutela de urgência para equiparar o plano de saúde contratado à modalidade familiar e determinar a redução das mensalidades aos valores indicados. É o relatório. Decido. O deferimento da tutela provisória exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não é possível afirmar, em juízo de cognição sumária, que as regras aplicáveis ao plano contratado foram inobservadas pela requerida, tampouco que os autores tenham o direito de alterar a modalidade contratual unilateralmente, afastando, pois, a probabilidade do direito alegado. Ademais, não está caracterizada a urgência, pois a relação contratual já conta com mais de 10 anos, sendo reajustado anualmente o valor do prêmio, de modo que a cobrança, supostamente abusiva, já duraria anos, e não há elementos que comprovem a impossibilidade de pagamento a amparar a urgência alardeada. Com tais fundamentos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar audiência de conciliação, neste momento, ante o desinteresse já manifestado pelos autores, sem prejuízo de determinar a realização do ato, caso se mostre oportuno e conveniente à solução consensual da lide. Cite-se a ré pelo sistema. Os Agravantes aduzem que: i) a relação existente entre os litigantes é de consumo, o que impõe a facilitação da defesa dos seus direitos; ii) a mensalidade do plano de saúde dos quais são beneficiários sofreu reajustes demasiadamente altos sem comprovação em base atuarial idônea; iii) o contrato entabulado entre as partes, embora denominado “coletivo empresarial”, é um “plano falso coletivo”, de modo que deveriam ser aplicadas as normas que regem os contratos individuais/familiares; iv) não podem arcar com a mensalidade exorbitante do plano de saúde réu; v) o plano deve ser equiparado aos planos individuais, com o ressarcimento dos valores pagos a maior, em virtude dos reajustes ilegais. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado que a parte agravada, “no prazo de 24 horas, equipare o plano de saúde da parte autora à modalidade familiar, para todos os efeitos legais, garantindo as mesmas condições, sem exclusões e cumprimento de novas carências, substituindo os índices de aumentos praticados no plano de saúde pelos fixados pela ANS para planos individuais/familiares.” Requerem, ainda, que a prestação mensal “fique orçada em R$ 3.094,36, aplicando-se ao contrato os índices de reajustes anuais estipulados pela ANS”. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da antecipação de tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Em que pese se possa admitir a possibilidade de análise quanto à abusividade dos reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos, a sua aferição exige ampla dilação probatória, como o exame de prova atuarial, o que inviabiliza a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Por outro ângulo, compreendo que os índices disponibilizados pela Agência Nacional de Saúde - ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, de modo que não podem ser aplicados aos planos coletivos e tampouco servir como base para arbitramento liminar de uma mensalidade de contrato coletivo validamente entabulado entre as partes. Na presente sede, mostra-se inviável a suspensão dos reajustes efetivados, fazendo-se necessária a dilação probatória para comprovação das alegações de abusividade, assim como para a demonstração da suposta atipicidade do contrato coletivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as Agravadas para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 18:37:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador